Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus objetivando, em liminar, “a imediata suspensão da ação penal privada no 0741006-73.2020.8.07.0001 em trâmite na 3a Vara Criminal de Brasília-DF”, a qual foi recebida pelo MM. Juiz nos termos da decisão de ID 22931379 e, após apresentada defesa, determinado o prosseguimento do processo (ID 22931381). No mérito, pretende-se a concessão da ordem para “o trancamento da ação penal supramencionada, por falta de justa causa e inépcia da inicial acusatória”. Alega-se que “não se vislumbra na Nota à Imprensa o elemento subjetivo do tipo. Nenhuma das expressões ditas ofensivas à honra do Querelante se afigura divorciada da causa que o Paciente atua, em defesa da ex esposa de ROBERTO CALDAS, muito menos se vê qualquer tipo de excesso.” (ID 22930640). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso, porque, na queixa-crime (ID 22930641), se descrevem fatos, em tese, típicos, apontados evidência da materialidade e indícios de autoria, não aflorando qualquer causa de extinção da punibilidade. Atende a peça acusatória, em exame vestibular, aos requisitos próprios, ensejando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No que pertine à eventual ausência de dolo, cuida-se de tema que, no plano fático, demanda investigação probatória, o que, em princípio, refoge aos limites normativos do habeas corpus, que inadmite dilação probatória. Com efeito, “embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 5. Hipótese em que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, uma vez que narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa. 6. De outra banda, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia/queixa-crime, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.” (HC 465.240/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019). Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator